Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705087-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SABINO DE CARVALHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferido o tratamento médico descrito na inicial, consistente na cobertura dos valores necessários à realização da cirurgia solicitada em favor da Agravante “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)” ainda que a intervenção almejada faça parte da cobertura contratual obrigatória, a ser realizada em hospital credenciado à empresa Agravada, a Recorrente vem requerer: i) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC, para que esta Douta Relatoria, reformando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, determine que a operadora Agravada, arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da Recorrente “1X OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS (3.02.08.03-3); 1X RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO (30208114)” incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E DEMAIS ELEMENTOS QUE FOREM UTILIZADOS DURANTE AS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, Neste análise inicial verifico existir motivos para manutenção da decisão impugnada diante da ausência de cobertura para cirurgia odontológica pelo plano e não há provas de que a doença cause situação de urgência/emergência a comprometer ou por em risco a vida da agravante. A questão deverá ser apreciada na origem, após a conclusão da instrução processual. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2023